Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PACOTE PROMO 123 MILHAS. VOUCHERS INDENIZATÓRIOS. RESERVAS DE HOTÉIS CANCELADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condená-la ao pagamento de R$ 2.959,02, a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 de indenização por danos morais.
2. O contexto fático demonstra que a parte autora adquiriu junto a empresa requerida passagens aéreas via linha PROMO, para viagem familiar. Posteriormente, as referidas passagens foram canceladas unilateralmente pela empresa, tendo sido emitidos 3 vouchers no valor total de R$ 1.684,11. Narra o autor que utilizou os vouchers para a reserva de 3 hotéis em Salvador/BA, inclusive, realizando o pagamento de quantia complementar. Todavia, todas as reservas foram canceladas.
3. Em suas razões recursais (ID 61878554), sustenta que há onerosidade excessiva, diante do aumento brusco dos pontos requeridos pelas companhias aéreas para a emissão dos pedidos, tornando o contrato celebrado entre as partes desequilibrado, em virtude de fatos supervenientes, extraordinários e absolutamente imprevisíveis. Argumenta que o crédito pleiteado deve ser adimplido nos termos da recuperação judicial, motivo pelo qual deverá a presente ação ser julgada improcedente. Assevera a necessidade da preservação da atividade empresarial. Acrescenta que inexiste dano moral, pois a inexecução do contrato nos moldes incialmente contratados ocorreu em virtude de caso fortuito, não havendo nos autos comprovação do dano sofrido. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução dos danos morais arbitrados. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo.
4. Da gratuidade de justiça. Extrai-se do processamento de recuperação judicial, com demonstração perante o Juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, que a situação financeira da recorrente é precária. Em se tratando de procedimento de competência de Juizado Especial, incabível reanálise de toda a documentação contábil empresarial para nova comprovação da condição de hipossuficiência da empresa perante esta instância julgadora, mormente a ausência de elementos que levem à conclusão em contrário. Demais disso, os documentos acostados nos ID's 61878555 a 61878659 corroboram o prejuízo financeiro da empresa recorrente e sua hipossuficiência. Ressalte-se, entretanto, que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando apenas suspensa a sua exigibilidade (Art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC). Assim, os honorários podem ser executados com a comprovação de alteração da situação financeira que excepcionaliza o benefício ora concedido.
5. Recurso próprio, tempestivo. Dispensado o preparo. As contrarrazões foram apresentadas (ID 61878662).
6. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços.
8. O fornecedor, que se beneficia com a publicidade ou informação imprecisa, não pode se exonerar da oferta e descumprir o combinado no momento da formalização do contrato. “O aumento brusco dos pontos requeridos pelas companhias aéreas para a emissão das passagens e a desvalorização de cada ponto são ínsitas à natureza do negócio jurídico em apreço, sendo de responsabilidade da Apelante monitorá-las, para fins de alcançar o escopo da contratação, traduzido na venda de passagens promocionais. Ademais, as justificativas alegadas pela Apelante enquadra-se nos riscos normais da atividade comercial exercida pela Ré, caracterizando-se como fortuito interno, cujas consequências não podem ser suportadas pelo consumidor” (Acórdão 1858729, 07376315920238070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. No caso, não constam dos autos quaisquer provas de fatos supervenientes que gerem onerosidade excessiva. Assim, os contratempos encontrados no mercado, especialmente aqueles relacionados ao aumento de pontos necessários para a efetivação de reservas em hotéis, devem ser esperados e supridos pela recorrente. Escorreita, portanto, a sentença que reconhece a falha na prestação do serviço.
10. Conforme já destacado na sentença proferida, constituído o título executivo caberá ao credor optar pela habilitação do seu crédito nos autos da recuperação judicial. Ressalte-se que a restituição dos valores desembolsados configura crédito concursal, pois tem fato gerador anterior à recuperação judicial da empresa recorrente.
11. Quanto ao dano moral, na hipótese, o juízo avaliou adequadamente o quadro fático para concluir pela existência do dever jurídico de indenizar os danos extrapatrimoniais. Houve ofensa ao direito à integridade psíquica, ante o evidente sentimento de frustração, abalo e revolta com toda a situação vivida pelo consumidor, que gerou legítima expectativa das estadias reservadas para viagem com sua esposa e dois filhos menores. Destaca-se que o consumidor vivenciou dois entraves graves, primeiro o cancelamento das passagens aéreas e segundo o cancelamento das reservas dos hotéis. Com efeito, não há como negar que a situação extrapolou os limites da mera inexecução contratual, causando desconforto exacerbado e sensação de impotência ao demandante, o que configura, sem qualquer sombra de dúvida, dano de natureza extrapatrimonial.
12. Em relação à condenação pelo dano moral verificado, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.